Tribunal: TJSP
Processo: 1007327-24.2016.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Serviços bancários – Revisão contratual – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifas de avaliação de bem, registro do contrato e tarifa de cadastro – Possibilidade – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007327-24.2016.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ANDERSON TORCATE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007327-24.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36843
AGRAV. No 1007327-24.2016.8.26.0032/50000
FORO: ARAÇATUBA
AGTE: ANDERSON TORCATE DE OLIVEIRA
AGDO:
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
*RECURSO Agravo interno Serviços bancários Revisão
contratual Tarifas bancárias Cobrança de tarifas de avaliação
de bem, registro do contrato e tarifa de cadastro Possibilidade
Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir
Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 279/283, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela parte agravante e deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pela ora agravada, para manter a cobrança das tarifas
de registro e de avaliação do bem.
Aduz o agravante que a as tarifas de avaliação de bem e o
registro do contrato são indevidas, uma vez que não foram comprovados nos
autos a prestação do serviço contratado. Alega que o agravante já possuía
cadastro com a entidade, o que torna a cobrança da tarifa de cadastro ilegal,
além de ser abusiva. Por fim, argumenta que há desproporcionalidade do valor
das tarifas comparados com o valor levantado.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007327-24.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da decisão, para que seja
dado provimento ao presente agravo, para que seja declara a ilegalidade das
tarifas apresentadas.
Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar as
testes trazidas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de origem.
Conforme expresso no decisum, uma vez que não restou
demonstrado e comprovado relacionamento anterior entre as partes, a
cobrança da tarifa de cadastro é justificada.
No que se refere a cobrança da tarifa de registro do
contrato é legitimada, por não haver nenhuma evidência de que os serviços
não foram prestados pela entidade. É incontestável também a validade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem que, por se tratar de um veículo
usado, dado como garantia para o financiamento, se faz necessária a
avaliação do bem.
Expressa a r. decisão guerreada:
“A face dos contratos acostados às fls. 23 e 26, trazem
expressa a cobrança da Tarifa de Cadastro nos valores de
R$ 509,00 e R$389,00, de Avaliação do Bem no valor de
R$ 317,00 e R$ 317,00, de Registro do Contrato no valor
de R$ 58,37 e R$ 61,35, respectivamente e, de Seguros
no valor de R$ 600,00.
Quanto à tarifa de cadastro, expressa a súmula 566 do
STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007327-24.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
4
vigência
da
Resolução-CMN
n.
3.518/2007,
em
30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Desta
forma,
como
não
há
demonstração
de
relacionamentos anteriores entre as partes, verifica-se a
possibilidade da cobrança da tarifa de cadastro, revelando-
se exigência legal e livremente pactuada, ausente
qualquer abusividade, inclusive quanto ao valor cobrado,
porquanto compatível com a média de mercado.
Ademais, como bem asseverou o d. magistrado:
“No caso em testilha, a revisão pretendida tem por objeto
cláusulas de contratos firmados em 22/06/2011 e
14/01/2013 (fls. 23/25 e 26/35), de modo que deve ser
tida como lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro no
importe total de R$ 898,00, valor modesto e compatível
com a natureza dos contratos, não implicando em
onerosidade excessiva ao consumidor.”
No que concerne à possibilidade da cobrança das tarifas
de registro do contrato e avaliação do bem, o E. STJ, em
recente pronunciamento, fixou as seguintes teses:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007327-24.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
5
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. [cf. STJ, REsp 1578553 / SP, (Tema 958), Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Na hipótese dos autos, considerada a tese firmada pelo
E.STJ, é válida a cobrança da tarifa de registro do
contrato, porquanto inexiste qualquer indício de que o
serviço não tenha sido prestado pela casa bancária.
Da mesma forma, é válida a cobrança da tarifa de
avaliação do bem, pois o bem financiado foi dado em
garantia e, se tratando de veículo usado, a liberação do
financiamento depende da devida avaliação, o que
justifica a cobrança do encargo.”
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator